Tribunal: STF
Processo: RE 271559
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. LIMITAÇÃO.
ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA.
1. Não prescinde do
reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional a
análise da validade dos argumentos de que se valeu a Corte de origem
 para acolher a pretensão do servidor, relativos às diferenças entre
 seus proventos e os vencimentos do servidor que em atividade
percebia o maior valor.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte no
sentido da exclusão das vantagens de caráter pessoal do teto
remuneratório foi firmada à luz do referido art. 37, XI, da Lei
Maior, nada tendo a ver com a restrição do valor de proventos
imposta aos funcionários aposentados pelo art. 102, § 2º, da
Constituição decaída. São, dessa forma, inaplicáveis os precedentes
invocados pelo agravante nas razões do extraordinário.
3. Agravo
regimental improvido.